Tribunal: TJBA
Processo: 8083160-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8083160-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: UNIKLOG LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

EMBARGADO: ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ, FELIPE PALHARES GUERRA LAGES, MAYRAN OLIVEIRA DE AGUIAR, JULIANA VILELA DIAS

IV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há contradição ou omissão no julgado, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais manteve a sentença de improcedência da ação indenizatória, por rejeitar a alegação de conduta inadequada da acionada na manutenção de maquinário locado.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração

de ID 81333783
,

interpostos na
Apelação Cível
nº
8083160-02.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Embarga
nte
UNIKLOG LOGISTICA LTDA. e como
Embargado
ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA